Tribunal: TJPA
Processo: 0001863-60.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001863-60.2010.8.14.0006

APELANTE: MARDSON DANIEL DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. AUSÊNCIA DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL
: NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.

1. Na hipótese, conforme certificado pela Secretaria da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, em 02 de junho de 2021, (Certidão – Doc: 20210101412151), o recurso de Apelação interposto pelo representante do Ministério Público é intempestivo, considerando que o processo foi tramitado ao órgão acusatório em 17 de maio de 2021, e o Promotor de Justiça só tomou ciência da sentença no dia 25 de maio de 2021, conforme assinatura no verso da mencionada decisão, SE ESVAINDO O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.

2. Por tal fundamento, não conheço do presente recurso, considerando que não fora interposto no prazo previsto em lei.

3. Ademais, acompanhando o escorreito entendimento ministerial, ratifico a decisão proferida pelo magistrado singular, que reconheceu a extinção da punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, por verificar que entre a data de recebimento da denúncia, 30/03/2010, e a data de prolação da sentença condenatória, em 14/12/2020, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 08 (oito) anos, nos moldes do artigo 109, inciso IV, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal, sendo inegável a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

RECURSO NÃO CONHECIDO, EM CONSONÂNCIA COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
não

conhecer
do presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo representante do
Ministério Público de 1º Grau
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
, que condenou o ora apelado
Madson Daniel dos Santos
, à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprido incialmente em
regime aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime de roubo simples, previsto no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
e, após recurso da Defesa,
reconheceu a extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, por ocorrência da
prescrição na modalidade retroativa
, nos moldes do
artigo 110, §1º, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 6943185, que no dia
10 de março de 2010
, aproximadamente às 14h30min, na Travessa WE 38, no conjunto Cidade Nova IV, no município de Ananindeua/PA, a vítima
Ariene Cristine Fernandes Costa
, teria sido surpreendida pelo nacional
Madson Daniel dos Santos
, ora apelado, que, em posse de um canivete, teria anunciado o assalto, vindo a derruba-la no chão.

Diante da violência, o ora apelado teria arrancado a bolsa da vítima, contendo 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, diversos documentos, cartões de crédito e outros, além da importância de R$ 40,00 (quarenta reais), em espécie.

Logo após o ocorrido, populares, que presenciaram a conduta delitiva, acionaram uma guarnição da Polícia Militar que, por sua vez, obteve êxito em capturar o ora apelado em flagrante.

Perante a autoridade policial, o ora apelado, mediante seu direito constitucional, permaneceu em silêncio.

Por esses fatos, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Após o
recebimento da denúncia
, em
30 de março de 2010
, ID 6943193, e o regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória em
14 de dezembro de 2020
, ID 6943515.

Em
02 de fevereiro de 2021
, ID 6943516, a Defesa interpôs recurso de Apelação em favor do ora apelado, requerendo o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
, nos termos do
artigo 110, §1º, do Código Penal
, considerando a data de
recebimento da denúncia
(30/10/2020), e a data de
prolação do édito condenatório
(14/12/202).

Diante do recurso defensivo, o magistrado
a quo
prolatou nova decisão, em
22 de abril de 2021
, ID 6943516, reconhecendo a alegada prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser arguida em qualquer fase ou grau recursal, nos termos do
artigo 61 do Código Penal
, razão pela qual declarou extinta a punibilidade do ora apelado, nos moldes
artigo 109, inciso IV
, e
artigo 110, §1º, ambos do Código Penal
.

Irresignado, o representante do Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, em 27 de maio de 2021, ID 6943516.

Em suas
razões recursais
, ID 6943516-6943517, o representante do órgão acusatório requereu a
desconsideração
da prescrição retroativa, para que seja mantida a condenação do ora apelado pela prática do crime de roubo simples, argumentando a ausência de fluência do prazo prescricional, o qual seria de
08 (oito) anos
, após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, nos termos do
artigo 112, inciso I, do Código Penal
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 6943517, a defesa manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, para que seja mantido o reconhecimento extinção da punibilidade do agente, nos moldes delineados a r. decisão proferida pelo magistrado
a quo
.

Nesta
Superior Instância
, ID 10163386, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dr.ª
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
não conhecimento
do recurso, em razão da sua intempestividade, e, no mérito, pelo seu
improvimento
, para que seja mantida a decisão que extinguiu a punibilidade do agente, pela prescrição retroativa, em razão do lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, como prevê o
artigo 109, IV, do Código Penal
.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Conforme pontuado pela Procuradoria em seu respeitável parecer, o recurso de apelação ora analisado é
intempestivo
, razão pela qual
não merece ser conhecido
.

Consoante dispõe o
artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular; (...)
.

Portanto, o prazo para interposição de recurso de apelação é de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de recebimento dos autos no setor administrativo do Ministério Público.

Na hipótese, conforme certificado pela
Secretaria da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
, em
02 de junho de 2021
, (Certidão – Doc: 20210101412151), o recurso de Apelação interposto pelo representante do Ministério Público é
intempestivo
, considerando que o processo foi tramitado ao órgão acusatório em
17 de maio de 2021
, e o Promotor de Justiça só tomou ciência da sentença no
dia 25 de maio de 2021
, conforme assinatura no verso da mencionada decisão, se esvaindo o prazo para interposição do presente recurso.

Por tal fundamento,
não conheço
do presente recurso, considerando que não fora interposto no prazo previsto em lei.

Ademais, acompanhando o escorreito entendimento ministerial,
ratifico
a decisão proferida pelo magistrado singular, que
reconheceu
a
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, por verificar que entre a
data de recebimento da denúncia
,
30/03/2010
, e a
data de prolação da sentença condenatória
, em
14/12/2020
, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de
08 (oito) anos
, nos moldes do
artigo 109, inciso IV, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal
, sendo inegável a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
na
modalidade retroativa
.

É como
voto
.

Belém, 23/09/2022